Tribunal: TJBA
Processo: 0501389-52.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501389-52.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTINA OLIVEIRA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO, POR PERÍCIA JUDICIAL, DA INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E DEFINITIVA E DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL ENTRE O SEGURADO E A PREFEITURA DE BARREIRAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

01.
Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez proposta por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez.

02.
Irresignado, recorreu o INSS, com razões de
ID 26142690
, alegando que em 05/06/2014, data em que foi constatada a incapacidade, o apelado já não possuía a qualidade de segurado da Previdência Social, uma vez que já teria ultrapassado os 12 meses do período de graça, ocorrido na competência de 2009. Que não pode ser reconhecido o vínculo com a Prefeitura de Barreiras, porque, por ser extemporâneo, mormente porque não existe prova material da existência do fato. Sendo assim, por não existir prova nos autos comprovando o vínculo do apelado com a Prefeitura de Barreiras, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a demanda, tendo em vista que o apelado não possuía a qualidade de segurado do RGPS quando do surgimento de sua incapacidade, em 05/06/2014. Subsidiariamente, alega que, em caso de superação de tal argumento, que o laudo pericial atestou que a incapacidade que vitima o apelado teve início 05 anos antes da realização da perícia ocorrida em 05/06/2019, ou seja, em 05/06/2014. Portanto, não faz jus o apelante ao benefício aludido, eis que preexistente a sua incapacidade, pois ocorreu antes do seu ingresso no RGPS. Por fim, pugna pela reforma da sentença no sentido de determinar que o índice de correção aplicável na espécie seja o INPC.

03.
Restou confirmada a existência de vínculo empregatício entre o segurado e a Prefeitura de Barreiras através da certidão constante no documento
ID 26142678
.

04.
O perito, nomeado pelo juízo, constatou no laudo pericial
ID 26142666
, que o segurado encontra-se incapacitado para o trabalho por definitivo.

05.
Demonstrada, de igual modo, a existência da patologia que ocasionou a limitação do apelado para exercer suas atividades laborais habituais (osteartrose na coluna lombar –
ID 26142666
), não havendo que se falar em ausência de sustentação fática da decisão do Juízo
a quo
.

06.
No que tange ao incide de correção questionado, correto o entendimento do MM. Juízo a quo: sobre as parcelas vencidas incide a correção monetária pelo IPCA-e desde os respectivos vencimentos, acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501389-52.2018.8.05.0022
, em que figuram como Apelante, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
MARIO DE OLIVEIRA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

MR21